Tribunal: TJSP
Processo: 2298442-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar antecedente aditada para "ação declaratória c/c com obrigação de fazer, indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais" [SIC]. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência da executada contra pronunciamento de Primeiro Grau. Inadmissibilidade.

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEÇA GENÉRICA E SEM INDICAÇÃO CONCRETA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar antecedente aditada para "ação declaratória c/c com obrigação de fazer, indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais" [SIC]. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência da executada contra pronunciamento de Primeiro Grau. Inadmissibilidade.

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEÇA GENÉRICA E SEM INDICAÇÃO CONCRETA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. Devedora que apresentou defesa sem observar norma cogente (art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil). Argumentação sem qualquer apontamento concreto de erro nos cálculos da exequente. Ausência de planilha ou indicação do valor que a executada reputa devido. Defesa corretamente rejeitada pelo Egrégio Juízo a quo. Eventual levantamento de valores condicionado ao trânsito em julgado.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.